Tribunal: TJMT
Processo: 1006169-62.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006169-62.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORESTES DA SILVA TARGINO - CPF: 942.608.931-49 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0097-50 (EMBARGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMUNICAÇÃO DE CRIME À AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de alegada comunicação indevida de crime feita por preposto da empresa ré. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, por suposta desconsideração da revelia da parte ré, ausência de provas contrárias às alegações iniciais e violação de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar o pedido de indenização por danos morais baseado em suposta comunicação abusiva de crime.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contradição apta a ensejar embargos deve ocorrer no corpo da própria decisão, não se caracterizando por eventual discordância com os argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

O acórdão impugnado analisou expressamente o conjunto probatório, concluindo que a conduta da empresa embargada caracterizou exercício regular de direito, não havendo dolo ou má-fé na comunicação do suposto fato à autoridade policial.

A ausência de impugnação pela parte ré (revelia) não afasta o ônus probatório do autor quanto à demonstração do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

A mera alegação de violação de princípios constitucionais, sem comprovação de ato ilícito e nexo causal, é insuficiente para ensejar responsabilidade civil.

A pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito sob o disfarce de omissão e contradição, sendo incabível em sede de embargos de declaração.

O pedido de prequestionamento resta satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A contradição que autoriza embargos de declaração deve estar contida no próprio julgado, não se configurando por discordância com argumentos ou provas das partes. A revelia não exime o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. A comunicação de fato à autoridade policial, sem demonstração de dolo ou má-fé, caracteriza exercício regular de direito e não enseja responsabilidade civil. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XXXIV, LIV e LV; 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, I e II, 489, §1o; CC, arts. 186, 188, I, e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; REsp no 470.365/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.12.2003; REsp no 721.440/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 20.08.2007; REsp no 1.040.096/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 08.02.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Orestes da Silva Targino, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1006169-62.2021.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante sustenta que o acórdão recorrido é omisso e contraditório na medida em que deixou de valorar adequadamente as provas carreadas aos autos, ignorando que a parte ré foi declarada revel e não apresentou qualquer impugnação ou prova em sentido contrário às alegações iniciais da parte autora.

Sustenta, ainda, que restou incontroverso o fato de que foi injustamente acusado de furto por preposto da empresa ré, senhor João Dimas Pimentel, situação esta que ensejou graves prejuízos, incluindo a perda de seu vínculo empregatício, a condução à delegacia de polícia e a exposição vexatória perante seus colegas de trabalho.

Assevera que não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a prática do delito de furto imputado ao autor, tampouco a legitimidade da conduta da ré ou de seus prepostos, motivo pelo qual entende haver abuso de direito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Reforça que a responsabilidade civil da embargada é manifesta diante da ausência de provas em sentido contrário e da existência de prova documental (Boletim de Ocorrência de no 2013.257345 – id 51438889) que corrobora os fatos alegados pelo autor.

Alega que a abordagem foi indevida, desproporcional e humilhante, tendo violado princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/88) e os direitos ao devido processo legal e à ampla defesa (artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF/88).

Argumenta, ainda, que o v. acórdão contrariou os artigos 7o, 357, inciso III, e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao distribuir o ônus da prova de forma equivocada e desconsiderar o caráter incontroverso dos fatos diante da revelia da parte ré.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 279004365), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

No caso em tela, apelante sustenta que apresentou provas nos autos de que foi acusado falsamente de furto, ocasionando na sua demissão por justa causa, demonstrando a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Contudo, como bem salientou o condutor do feito “A simples comunicação à autoridade policial de situação fática verdadeiramente ocorrida, no caso, a existência de água no tanque com possível tentativa de burla no carregamento, que se suspeitava ser irregular, não configura conduta ilícita geradora de reparação. No caso concreto, da situação fática narrada na preambular, é de se reconhecer que o fato de funcionário da ré ter levado a prática de uma suposta irregularidade ao conhecimento da autoridade policial representa o exercício regular de um direito de petição, expresso no art. 5o, XXXIV, da Constituição Federal, não havendo, do conjunto probatório, evidências de que a conduta tinha como propósito prejudicar o autor. Em verdade, para a caracterização do crime de calúnia é necessária a imputação a alguém de fato definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição. Devem estar presentes, simultaneamente, a imputação de fato determinado e qualificado como crime; o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação; e o elemento subjetivo do tipo, o animus caluniandi, o que não se extrai no caso em testilha.” (id. 207021293 – negritei).

Ora, a simples notícia da prática de suposto delito levada ao conhecimento da autoridade policial, em regra não dá ensejo à indenização por dano moral porque o comunicante age no exercício regular de direito atribuído a todo e qualquer cidadão, nos termos do art. 188, inc. I, do C. civil.

Todavia, em casos excepcionais, a comunicação pode causar dano moral indenizável, quando, por exemplo, restar comprovado, diante de provas idôneas, que o denunciante agiu com dolo ou culpa, e que o seu ato foi relevante para a produção do resultado lesivo.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DENÚNCIA À POLÍCIA SOBRE A SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. IMPRUDÊNCIA E EXCESSO CARACTERIZADOS. CULPA. RESPONSABILIZAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 283 DO STF). RECURSO DESPROVIDO.

I. Em princípio, não dá ensejo à responsabilização por danos morais o ato daquele que denuncia à autoridade policial atitude suspeita ou prática criminosa, porquanto tal constitui exercício regular de um direito do cidadão, ainda que, eventualmente, se verifique, mais tarde, que o acusado era inocente ou que os fatos não existiram.

II. Todavia, configura-se o ilícito civil indenizável, se o denunciante age com dolo ou culpa, e seu ato foi relevante para produção do resultado lesivo (REsp n. 470.365/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, unânime, DJU de 01.12.2003 e REsp n. 721.440/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, unânime, DJU de 20.08.2007).

III. Caso em que houve imprudência e excesso dos recorrentes, que além de fornecer informação equivocada, ameaçou anteriormente a autora com vários telefonemas e, inclusive, de fornecer uma suposta gravação à mídia para divulgação.

IV. Reconhecida a responsabilidade da recorrente, cabível a indenização, quantificada, no caso, em valor não abusivo.

V. A ausência de impugnação específica a fundamento que sustenta o acórdão recorrido impede o êxito do recurso especial pela incidência da Súmula n. 283 do STF.

VI. Recurso especial desprovido.” (STJ, REsp n. 1.040.096/PR, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 08.02.2011 – negritei).

À vista disso, não basta à parte autora alegar o dano moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta ilícita, além do nexo causal entre esta e o dano suportado, motivo pelo qual, sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

Na espécie, o autor, ora recorrente, não apresentou prova mínima da má-fé da ré, ora apelada, nem mesmo do possível resultado lesivo decorrente da denúncia, mormente em razão da alegação ter sido baseada em provas (id. 158444969 – pág. 154/157).

Ora, com a devida vênia, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – COMUNICAÇÃO DE CRIME FEITA À AUTORIDADE POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA DO COMUNICANTE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CIDADÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Em princípio, não dá ensejo à responsabilização por danos morais o ato daquele que denuncia à autoridade policial atitude suspeita ou prática criminosa, porquanto tal constitui exercício regular de um direito do cidadão, ainda que, eventualmente, se verifique, mais tarde, que o acusado era inocente ou que os fatos não existiram.
II. Todavia, configura-se o ilícito civil indenizável, se o denunciante age com dolo ou culpa, e seu ato foi relevante para produção do resultado lesivo (REsp n . 470.365/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, unânime, DJU de 01.12.2003 e REsp n . 721.440/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, unânime, DJU de 20 .08.2007).” (REsp 1040096/PR, STJ – Quarta Turma, Rel. Min . Aldir Passarinho Junior, j. 08/02/2011, DJe 22/02/2011).” (RAC n. 21.550/2015, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.08.2012 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMUNICAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO ESTABELECIMENTO EM ACIONAR A AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 927 do Código Civil prevê que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Assim, segundo a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, para que haja a condenação respectiva mister o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano; e d) nexo causal . Os indivíduos agem no exercício regular do seu direito quando comunicam às autoridades policiais a prática de supostas infrações penais, bem como informar a sua possível autoria ( CPP, art. 5o, inciso II e § 3o c/c CF, art. 5o, inciso XXXIV), o que afasta a existência de qualquer ato ilícito (excludente de ilicitude).

Não restou comprovado qualquer abuso de direito na atitude perpetrada pela parte requerida, uma vez que agiu com a devida cautela e moderação ao informar às autoridades o ilícito encontrado
.” (RAC n. 1022752-25.2021.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.09.2024 – negritei).

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

De outro giro, não se pode olvidar que, no caso em comento, a configuração do dano moral não se dá in re ipsa, pois, exige a efetiva comprovação de violação dos direitos da personalidade, o que definitivamente não ocorreu.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 276413852 – negritei e grifei).

Visto isso, a alegada omissão quanto à valoração da prova encartada aos autos, que, segundo sustenta o embargante, teria sido ignorada ou desconsiderada, não procede, pois, consta expressamente do v. acórdão que esta Câmara analisou o conjunto probatório com a devida profundidade, tendo inclusive ressaltado que
“a simples comunicação à autoridade policial de situação fática verdadeiramente ocorrida, no caso, a existência de água no tanque com possível tentativa de burla no carregamento, que se suspeitava ser irregular, não configura conduta ilícita geradora de reparação”
.

Assim, a atuação da embargada subsumiu-se à moldura do exercício regular de direito, previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil e no artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal.

Importa rememorar que a responsabilidade civil subjetiva exige, para sua configuração, a conjugação de quatro elementos: ação ou omissão voluntária, culpa ou dolo, nexo causal e dano.

Ora, ainda que se reconheça a presença de um eventual prejuízo alegado pelo autor, não restaram comprovados os dois elementos centrais para o reconhecimento do dever de indenizar: a prática de ato ilícito por parte da ré e o nexo de causalidade direto entre a conduta da embargada e os danos morais alegadamente suportados.

Assim, reafirmo que não houve imputação direta de crime com dolo específico, tampouco demonstração de que a conduta da embargada ultrapassou os limites do razoável a ponto de caracterizar abuso de direito ou má-fé.

Não obstante, a ausência de contestação pela embargada, ainda que tenha gerado os efeitos da revelia, não exime a parte autora do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. E, no caso vertente, o embargante não se desvencilhou de tal encargo.

Ademais, é equivocada a invocação da tese de inversão do ônus da prova e da aplicação de preceitos constitucionais como o princípio da dignidade da pessoa humana ou o devido processo legal como fundamentos para atribuir ao réu uma responsabilidade que, à luz do direito material e processual vigente, não lhe é imputável.

Com a devida vênia, a simples invocação de tais dispositivos, sem a devida comprovação da ilicitude da conduta da parte adversa, não tem o condão de infirmar o conteúdo jurídico da decisão embargada.

Assim, não se verifica qualquer omissão e contradição apta a ensejar a modificação do julgado, razão pela qual, igualmente, não se justifica a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Na verdade, com o devido respeito, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025